Tribunal: TJDFT
Processo: 0705439-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0705439-08.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: VALERIA CRISTINA DA SILVA DOS SANTOS DECISÃO Considerando a certidão ID 68814597, bem como a aplicação do princípio da unirrecorribilidade no direito processual brasileiro, entendo que carece o interesse recursal e o cabimento do presente agravo, eis que se trata de mera repetição do AI 0705438-23.2025.8.07.0000, em regular tramitação. Ante o exposto, nego seguimento ao presente agravo. Publique-se. Intime-se. Brasília, 19 de fevereiro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator